Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-91.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-91.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ADILSON ANGELO DA SILVA

APELADO: STRATURA ASFALTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MICHEL KALIL HABR FILHO, PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM OUTRO PROCESSO COM O OBJETIVO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA OBJETO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. VERBA DEVIDA PROPORCIONALMENTE AO ADVOGADO SUBSTITUÍDO ANTE A NÃO ANUÊNCIA NO ACORDO ENTABULADO. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO.

Como sabido, os honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais ônus devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio.

In casu, a desistência do processo ocorreu tão somente porque as partes transacionaram que o valor cobrado no processo seria pago por meio do acordo firmado. Ou seja, as partes resolveram firmar uma única minuta de acordo para os processos em que a Apelada executava a Apelante, com o objetivo de economia processual, centralizando toda a cobrança em um único processo no qual o acordo foi apresentado para homologação.

Desta feita, restando patente nos fólios que o comportamento da parte ré deu causa ao ajuizamento da demanda, deve ser ela condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Como o recebimento dos honorários sucumbenciais é direito do advogado, não é possível que o acordo firmado entre as partes disponha sobre tal questão, sem que o patrono a quem pertence o direito efetivamente participe e anua com as condições estabelecidas em acordo. O causídico substituído não anuiu o acordo e não pode ser prejudicado, posto que trabalhou no âmbito do feito executivo, fazendo jus ao quinhão de verba honorária sucumbencial, ex vi dos arts. 22, caput, §2º, 23, 24, §1º §4º §5º da Lei 8.906/04.

À vista do improvimento do recurso, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majora-se os honorários para 12% sobre o valor do acordo proporcional aos títulos objeto da demanda, a ser repartido igualmente (50% para cada) entre o patronos atuantes no feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000313-91.2015.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso/Bahia em que figura como Apelante STRATURA ASFALTOS S.A., e Apelados GL EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e outro.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3